Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. INDAGAÇÃO EM ASSEMBLEIA SOBRE INADIMPLÊNCIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, o qual consiste na condenação por dano moral decorrente de situações vivenciadas pela recorrente em seu condomínio. Em suas razões, sustenta que vivenciou situação vexatória, humilhante e injusta. Aduz que houve inegável ofensa aos direitos da personalidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações estabelecidas entre o condomínio e os condôminos devem ser analisadas sob a ótica do Código Civil, pois a relação jurídica estabelecida é de natureza pessoal e obrigacional.
IV. A parte recorrente requer indenização por danos morais em razão de três fatos em se sentiu humilhada dentro do condomínio que reside, os quais serão analisados a seguir. A primeira seria o fato de constar na ata de assembleia geral ordinária (AGO) que estaria inadimplente frente ao condomínio. Depreende-se da leitura da ata da assembleia de 26.03.2016 que um dos condôminos questionou a representação da unidade da autora por procuração, sob a afirmação que a unidade estaria inadimplente. Observa-se que em seguida foi esclarecido em assembleia que não seria o caso de inadimplência, pois os débitos apontados nos balancetes seriam relativos à negociação realizada com o condomínio. Assim, verifica-se que foi apenas um esclarecimento prestado em assembleia pela empresa contrata para assessorar o condomínio em assembleia. Fato que não se evidencia violação dos direitos da personalidade capaz de gerar indenização.
V. No tocante ao fato narrado relativo à violação de correspondência, apesar da conduta do síndico não se mostrar adequada, não se verifica qualquer ofensa de ordem moral à autora, pois não houve devassa de qualquer conteúdo da correspondência, a qual se tratava de um boleto de cobrança de valores cujo documento é atinente a administração do condomínio.
VI. Em relação à infiltração no teto de sua unidade, cabe esclarecer que tal reparo não é de responsabilidade do condomínio, mas sim da unidade superior. Ao condomínio cabe apenas, se for o caso, auxiliar na intermediação entre os condôminos, o que foi feito, conforme documento de ID 43633410. Assim, as situações narradas pela recorrente e os elementos probatórios não revelam qualquer violação aos direitos da personalidade, de modo que não são passíveis de indenização por danos morais.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.